Tribunal: TJDFT
Processo: 0736161-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736161-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TROPICAL IMOVEIS LTDA, SOLPAR - SOL PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: JOAO HABIB DAHER NETO, HELVIO DE SANTIAGO DAHER, YURI AUGUSTO DAHER D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu previamente medidas executivas em desfavor dos agravados. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator